Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUTORA NÃO INTIMADA PARA RÉPLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de condenação a reparação por danos morais ajuizada pela recorrente contra Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
2. Se o apelado, apesar de asseverar que a apelante não apresenta hipossuficiência a habilitá-la à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, apenas lança argumentos genéricos para sustentar o pedido de revogação da benesse e não apresenta elementos aptos a infirmar a conclusão a que chegou o r. Juízo de origem ao deferir o benefício, este deve ser mantido. Salienta-se que a apelante apresentou contracheque que demonstra a hipossuficiência financeira declarada. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Nos termos dos arts. 350, 351 e 437, caput, do CPC, a parte autora deve ser intimada para réplica após a apresentação de contestação que contenha alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, nos casos em que for alegada uma das matérias enumeradas no art. 337 do CPC e após a apresentação de documentos pelo réu.
4. Se, em desconformidade com as regras processuais aplicáveis ao caso, a autora não foi intimada para réplica e sobreveio sentença que, com fundamento na ausência de manifestação da autora sobre os documentos apresentados pelo réu em contestação, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa. Nesse contexto, deve ser declarada nula a sentença recorrida.
5. Registre-se, ainda, que a sentença foi proferida na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pelo réu.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.